Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708822-96.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS interpôs agravo interno (id. 37015718) da decisão (id. 35889001) desta Relatoria, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 36265300), que não conheceu do seu agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC, uma vez que o MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário. Intimado, o Distrito Federal apresentou resposta (id. 37141053), na qual pugnou pelo desprovimento do agravo interno e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. A agravante-impetrante foi intimada, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se sobre a inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, e sobre o pedido de aplicação da multa formulado pelo agravado-impetrado, art. 1.021, §§ 1o e 4o, do CPC (id. 40709160). Em cumprimento, a agravante-impetrante apresentou petição (id. 41194878) e requereu que se “mantenha o benefício da gratuidade de justiça, mantendo a inexigibilidade da aplicação da referida multa”. Em seguida, esta Relatoria intimou a agravante-impetrante para dizer, em 5 dias, se persistia o interesse no julgamento do agravo interno, observado que a r. sentença do mandado de segurança já transitou em julgado desde 13/07/2022 e sobre o disposto no § 4o do art. 98 do CPC (id. 41773756), e o prazo concedido transcorreu sem manifestação (id. 42216973). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, e o agravo interno, ao seu turno, da decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso, porque prejudicado, ante a prolação de r. sentença naqueles autos. Conforme anotado no despacho de id. 41773756, a r. sentença do mandado de segurança já transitou em julgado desde 13/07/2022, logo, é patente que não há interesse recursal no presente agravo interno, seja pela sua inadequação, seja pela inutilidade do provimento almejado, observado o estágio em que se encontra o processo originário. Ausente o interesse recursal, evidencia-se a inadmissibilidade do agravo interno, cabendo ao Relator não conhecê-lo, monocraticamente, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Em relação ao pedido de aplicação da multa, fica prejudicado, pois o § 4o do art. 1.021 do CPC alude à votação unânime, pelo órgão colegiado, e a hipótese é de decisão unipessoal da Relatora. Isso posto, não conheço do agravo interno, porque inadmissível, ante a ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se na forma regimental. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora